Tribunal: STF
Processo: HC 224500
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Impetração contra ato monocrático de Ministro de Tribunal Superior. Incognoscibilidade do writ. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Liminar deferida. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Gomes Maia em favor de Paulo Junior Mendes Leite, contra decisão monocrática da lavra do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro OG Fernandes, que indeferiu liminarmente o HC 798966/MG.



    O paciente foi detido pela Polícia Militar, no dia 20.01.2023, na posse de 49,64g de maconha, e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que a autoridade policial deixou de ratificar o flagrante, por entender que “a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida na posse do conduzido não evidencia que se destinava à mercancia” (ID: 23d738ce, eDoc. 4, fl. 3). O juízo plantonista, porém, na data de 21.01.2023, decretou a prisão preventiva do investigado (ID: 079a21c1, eDoc. 5, fls. 49-52).



    Extraio do ato dito coator:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    (...)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Vale frisar que a manutenção da custódia cautelar está fundada na quantidade de droga apreendida em poder do paciente (49,64g de maconha), que aliada ao plástico filme normalmente utilizado para a embalagem da droga em porções, elevam a suspeita de que o paciente praticava a mercancia de entorpecentes. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 



    No presente writ, a Defesa reputa inidôneos os fundamentos utilizados, pelo juízo de 1º grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente. Alega apoiado, o decreto prisional, na gravidade abstrata do delito. Aduz que o custodiado é primário, tem apenas 18 (dezoito) anos de idade e foi pego na posse de menos de 50g de maconha, destinada, segundo se afirma, ao consumo do paciente, confesso usuário de drogas. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva hostilizada, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID: 8b8476cd, eDoc. 01).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma do decisum singular, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado competente (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 



    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 



    Nessa linha, em juízo de cognição sumária, identifico, nos presentes autos, situação excepcional de flagrante ilegalidade, perceptível ictu oculi, a interferir no status libertatis do paciente, o que autoriza a superação do obstáculo processual acima citado.



    Como dito, o paciente foi autuado em flagrante, no dia 20.01.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao ser apanhado na posse de 49,64g de maconha. Embora não ratificada, a prisão em flagrante, pela autoridade policial (ID: 23d738ce), a magistrada plantonista houve por bem decretar a prisão preventiva do investigado, em ato decisório desvestido de qualquer referência aos requisitos previstos no art. 312, caput, do CPP. Colho do decreto prisional:



    “Conforme se depreende dos autos, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela presença da maconha e, em especial, pela quantidade encontrada ser suficiente para produzir dezenas de buchas, conforme bem narrado no boletim de ocorrência e em perfeito comparativo produzindo (sic) no parecer ministerial. Ademais disso, o rolo de plástico film, comumente utilizado para embalar drogas, encontrado no veículo do investigado, denota, claramente, a materialidade delitiva. Ou seria muita coincidência que um rolo de ‘papel film’ estaria dentro de um veículo, o que não é encontrado usualmente!



    A autoria delitiva restou demonstrada através da declaração dos policiais militares e, em especial, o fato de grande quantidade da substância ter sido encontrada com o investigado para ‘uso particular’, por morar na roça, ser alegação pouco crível, a ponto de não converter a prisão em preventiva e se aprofundar nas investigações. Ademais disso, havia uma festa na cidade de Presidente Jucelino, local próximo à abordagem policial. 



    Conforme narrado pelo Ministério Público, ‘Segundo Mougenot Bonfim: [...] A liberdade do indiciado ou acusado pode ser perigosa para o processo ou para a sociedade. Assim, além da prova da existência do delito e do indício suficiente de autoria, a prisão preventiva somente poderá ser decretada com fulcro em uma das situações abaixo, que nada mais são do que hipóteses de resguardo da sociedade ou do processo (cautelaridade social ou processual) [...] (BONFIM. Edilson Mougenot. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2010, p. 457).’ 



    Dentro desse prisma, temos que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consistentes no próprio APFD e REDS, autos de apreensões, laudos de constatação e depoimentos. 



    Além disso, há periculum libertatis, neste momento imediato aos fatos, considerando que o investigado já é suspeito da prática de mercancia ilícita de drogas, o que coloca em risco a saúde pública e, além disso, fomenta a prática de outros crimes mais graves.



    Registre-se que o objetivo da manutenção da custódia cautelar, NESTE MOMENTO, visa evitar que a liberdade dos investigados, logo após os fatos, venha a ser mola precursora para a continuidade delitiva e agravamento da situação fática presenciada originariamente quanto ao narrado tráfico de drogas e seus desdobramentos, evitando-se, assim, a ocorrência de barbárie, e, justamente em razão desses fatos, resta nítido que, neste momento, nenhuma das MEDIDAS CAUTELARES, ainda que aplicadas cumulativamente, serão suficientes à paralisação dos atos criminosos praticados pelos investigados, o que se evidencia pelos desdobramentos evidenciados neste expediente. 



    Desta forma, considerando que o delito em exame se enquadra no inciso I do artigo 313 do CPC, e, ainda, presente o fundamento autorizador da garantia da ordem pública, e uma vez ineficazes, neste momento, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ainda que cumulativamente aplicadas, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do investigado PAULO JÚNIOR MENDES LEITE.”



    Como se observa, ao desamparo de base empírica idônea, a magistrada de primeiro grau socorreu-se de alusões genéricas e abstratas sobre a necessidade da custódia cautelar.



    Ora, o risco à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal em absoluto pode ser inferido da gravidade abstrata dos delitos imputados ao suspeito, para o fim de justificar a expedição, contra ele, de um mandado de prisão preventiva. Não por outro motivo, a jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação da prisão cautelar lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.8.2020; HC 186.268-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.8.2020; HC 176.018/SP, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.12.2019; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.2.2018; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.8.2017).



    É dizer: uma vez dissociado, o decreto prisional, de elementos concretos e base empírica idônea, sua edição, pela autoridade judiciária, esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte, que não lhe reconhece a validade (HC 127167/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 25.6.2015). Não é dado desconsiderar, bem por isso, que o nosso sistema jurídico-constitucional repudia - porque ofensiva aos princípios da presunção de inocência e do due process of law - a utilização da prisão processual como instrumento de antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado (HC 84254/PI, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2003).



    Em acréscimo, a quantidade reduzida da droga apreendida (49,64g de maconha), embora não seja insignificante, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade do paciente, tampouco seu acentuado envolvimento com o tráfico de drogas (HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.8.2020; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 14.8.2020; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2020; HC 104.868/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 08.11.2012). No mesmo sentido:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício. 



    1. Do ponto de vista processual, verifica-se que as alegações da defesa não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    2. Diante das peculiaridades do processo, é caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. 



    3. A prisão preventiva de paciente primário pelo tráfico de pequena quantidade de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 206.203 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 2ª Turma, DJe de 25.11.2021 - destaquei)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 



    2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 



    3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 



    4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 



    5. Habeas corpus concedido.”



    (HC 135250, Rel. Min. Teori Zavaski, 2ª Turma, DJe de 29.9.2016 - destaquei)



     



    De resto, o relato policial invocado, na ordem de prisão, pelo juízo plantonista, segundo o qual já seria, o paciente, “suspeito da prática de mercancia ilícita de drogas”, acha-se desamparado de qualquer referência empírica, a ostentar, por isso mesmo, caráter meramente especulativo. Insuscetível, pois, o argumento em questão, de conferir suporte material ao decreto prisional objurgado. 



     Portanto, sem me aprofundar na análise do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao mero exame da decisão cautelar e dos demais elementos constantes dos autos, a desproporcionalidade da medida constritiva adotada em desfavor do paciente - que, além do mais, é primário, conta com apenas 18 (dezoito) anos de idade (ID: b945aa9f, eDoc. 2) e não possui qualquer registro policial anterior (ID: 23d738ce, eDoc. 4, fl. 3) -, a atrair, porque desautorizada pela sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (v.g., HC 202887 AgR, Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 30.8.2021), a intervenção censória desta Corte. 



    Ante o exposto, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo Ministro Relator, defiro a liminar requerida, para o fim de revogar a prisão preventiva de Paulo Junior Mendes Leite, decretada nos autos do Processo nº 5000523-39.2023.8.13.0209/MG, facultando ao Juízo de primeiro grau, desde logo, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Curvelo/MG (Processo nº 5000523-39.2023.8.13.0209/MG), a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize, se assim o entender, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente